Tribunal: CARF
Processo: 10380.730020/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730020/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE WAGNER DE ALMEIDA SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 18a Turma
da DRJ/RJO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730020/2018-72
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730020/2018-72

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o(a) contribuinte acinia identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014. ano-calendário 2013.
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.645,73, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 31.900.00,
detalhadas na notificação de lançamento. "DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL".
O contribuinte, devidamente intimado, não apresentou nenhum documento para
comprovar a efetiva prestação dos serviços de fisioterapia e de odontologia (laudo de
exame, radiografia dentária, solicitação médica, pedido de exame, etc). Foram
apresentados extratos bancários sem demonstração da coirelação entre os saques e os
recibos dos referidos serviços.
Cientificado(a) do lançamento em 24/10/2018. o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 14/11/2018.
O contribuinte anexa recibos para contrapor a exigência fiscal de comprovação do
efetivo pagamento.

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n° 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730020/2018-72

Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
02.ASL.0123.REP.020, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, denota-se que estamos diante de uma situação em que o
fisco, ao detectar valores elevados declarados como pagamento de despesas médicas, glosa as
despesas declaradas, instando o contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos
probatórios da efetividade do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços
médicos. Diante da apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à autuação, com
base na falta de comprovação das despesas médicas declaradas.
Em seu recurso voluntário, igualmente o fez na impugnação, sem apresentar
novos elementos de prova, o recorrente demonstra insatisfação em relação à negativa pelo fisco,
de acatar os recibos médicos apresentados e também por solicitar outros elementos probatórios
do pagamento das despesas médicas declaradas, além dos elementos apresentados.
Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco, pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao afastamento da
autuação a ele imposta.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte
sobre a desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a solicitação de
outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados. Senão, veja-se a seguir, a
transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Portanto, não assiste razão aos argumentos recursais apresentados pelo
contribuinte.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.213 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730020/2018-72

aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 74
DF CARF MF
Original